Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou os réus como incursos no crime de tráfico de drogas às penas, cada um, de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos dias-multa), à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iii) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a viabilidade da aplicação da minorante do tráfico privilegiado
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria, esta por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroborada por laudo de exame de informática, inviável a absolvição do agente.
4. Incabível a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal quando evidenciada a destinação do entorpecente à difusão ilícita a partir do exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
5. O histórico infracional pode ser utilizado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que evidenciado a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal desses fatos em relação ao delito ora apurado, o que se verificou no caso concreto.
6. Condenações definitivas por tráfico e por associação para o tráfico, embora inaproveitáveis para fins de reincidência ou maus antecedentes em razão do momento dos fatos e do trânsito em julgado, evidenciam a dedicação da agente a atividades criminosas, afastando a incidência da minorante do tráfico privilegiado, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo:
7. Recursos desprovidos.